Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita.

2. Quando o autor se limita a requerer o expurgo da capitalização composta de juros/anatocismo e a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, não pode o juiz a quo declarar a abusividade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, sob pena de violação ao o artigo 492 do CPC, devendo ser decotada da sentença a parte que tratou a respeito da cláusula da comissão de permanência.

3. Não se pode reputar inepta a inicial, quando esta não ostenta qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil.

4. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, portanto, não há necessidade de se analisar a impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo réu/apelante.

5. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de ofício acolhida, rejeitada a preliminar de inépcia e a impugnação à gratuidade da justiça.